Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-41.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Responsabilidade decorrente de acidente de veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Cerceamento de produção de provas. Inocorrência. Impossibilidade de cerceamento de defesa em benefício de terceiro (CPC, art. 18). Indicação de assistente técnico pela corré Fundação que não pode ser aproveitado pelo réu apelante Viação Indaiatubana.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Responsabilidade decorrente de acidente de veículo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Cerceamento de produção de provas. Inocorrência. Impossibilidade de cerceamento de defesa em benefício de terceiro (CPC, art. 18). Indicação de assistente técnico pela corré Fundação que não pode ser aproveitado pelo réu apelante Viação Indaiatubana. Recurso da autora. Inadimissibilidade. Elementos probatórios que conduzem à improcedência dos pedidos. Inexistência de nexo de causalidade entre as lesões apontadas e conduta do hospital. Perícia médica. Conclusão pela inexistência de nexo de causalidade entre a fratura ocorrida em 01/10 e 09/10. Recurso do Réu. Inadimissibilidade. Transporte de pessoas. Queda da autora após embarque em ônibus, ocasionando fratura no quadril direito. Os documentos apresentados pela autora comprovaram que ela sofreu uma queda ao embarcar no ônibus, o que lhe causou fratura no fêmur, com necessidade de cirurgia e internação pelo período de um mês de espera. Ausência de comprovação pelas rés de culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente. Danos morais e materiais configurados e que devem ser reparados pela ré Viação Indaiatubana. Pensão mensal. Descabimento. Laudo pericial atesta a possibilidade da autora exercer suas funções. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.